Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CÁLCULO DE MULTA CONTRATUAL. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou as impugnações ao laudo contábil apresentadas pelas partes.

2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria discutida na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso.

3. A agravante foi condenada ao pagamento de multa contratual em virtude da rescisão do instrumento firmado entre as partes, cujo cálculo é baseado na diferença entre a quantidade de produtos contratada e a efetivamente adquirida. 3.1. O cálculo deve se basear estritamente nos termos contratuais e na sentença executada, além de levar em consideração os elementos probatórios constantes nos autos e já mencionados no julgamento de recurso anterior ao presente, sendo desnecessária nova manifestação judicial sobre o ponto.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.